Tribunal: TJDFT
Processo: 0733986-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO NÃO HOMOLOGADO. PAGAMENTO A MENOR. ENCARGOS. 523 §1o DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravante efetuou o pagamento de duas parcelas do valor que afirma ser devido, mesmo diante da discordância da agravada e da não homologação de acordo proposto. Reconhecido o pagamento a menor, tem-se como não efetuado o pagamento do valor devido no prazo de 15 dias (artigo 523 do CPC).
2. Hipótese em que é devida a incidência dos encargos do art. 523, §1o do CPC sobre o valor remanescente do débito não quitado até o último dia do prazo para pagamento voluntário (09/06/2023), data do pagamento da primeira parcela, e não somente sobre o valor remanescente da dívida (que incluiria a segunda parcela paga), como requer a agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.